Tribunal: TJDFT
Processo: 0713132-59.2024.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Direito processual civil. Apelação cível. Execução de título extrajudicial. Cédula de crédito bancário. Cessão de crédito. Irregularidade na petição inicial. Inobservância de determinação de emenda. Requisitos processuais não atendidos. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial, indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC. O juízo entendeu não ter sido atendida a determinação de emenda relativa à comprovação da cessão de crédito. A parte autora recorre, sustentando ter cumprido a exigência com a apresentação de documentos como a Cédula de Crédito Bancário, o termo de cessão e comprovantes de representação, defendendo a validade das assinaturas eletrônicas.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a parte autora atendeu, de forma satisfatória, à determinação de emenda da petição inicial, especialmente quanto à comprovação regular da cessão de crédito que embasa a execução.
III. Razões de decidir
3. O juízo pode indeferir a petição inicial quando a parte autora, mesmo intimada, deixa de sanar vícios apontados de forma clara e objetiva, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.
4. A validade da assinatura eletrônica depende de formas seguras de autenticação, mas isso não afasta a obrigação da parte de apresentar documentos individualizados e inequívocos que comprovem a cessão do crédito, sobretudo diante de exigência expressa e específica do juízo.
5. A autora não apresentou documento autônomo que evidenciasse de forma clara a cessão entre a instituição cedente e a cessionária, tampouco demonstrou a regular representação da pessoa que teria assinado o suposto termo de cessão, persistindo as dúvidas quanto à validade e autenticidade da documentação.
6. A simples insistência na suficiência da documentação anteriormente apresentada, sem enfrentamento dos fundamentos objetivos da decisão que determinou a emenda, impede o prosseguimento regular do feito.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido.
_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, parágrafo único, e 485, I; CPC, art. 411.